Tribunal: TJMT
Processo: 0003986-45.2015.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003986-45.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGANTE), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em que negou provimento ao apelo do Embargante.

O
Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, pois deixou de analisar acerca dos argumentos utilizados para não acolher o pedido, por ele formulado,
para minorar a multa fixada pelo juízo singular
(no importe de R$ 5.000,00), por dia de eventual descumprimento.

Assevera que foram desprezados os argumentos vertidos no apelo, mormente a crise financeira vivenciada pelo Estado, em que a aplicação da referida multa poderá gerar prejuízos à sociedade em geral.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanada a alegada omissão.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento do recurso (id. 69026496).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara:

Pretende, o Embargante, a reforma do acórdão proferido por esta Câmara, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, assim julgou:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, DE AMBOS OS REQUERIDOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – INTELIGÊNCIA DO §1
o
, DOS ARTIGOS 496, 536 E 537, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSOS DESPROVIDOS.

A saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato sensu
, cuja responsabilidade é solidária, nos moldes do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Na hipótese em análise, objetiva-se garantir às pessoas com deficiência, nos termos dos artigos 203 e 227 da Carta Magna, o direito à atenção integral à saúde, que não tem sido prestado, por omissão dos entes federativos e falha no cumprimento do Plano de Ação de Saúde Municipal e Estadual, referente à implantação, manutenção e funcionamento do Centro Especializado de Reabilitação (CER II).

Deve ser mantido o prazo de um ano, para o cumprimento das medidas determinadas judicialmente, pois é razoável, considerando que a demanda tramita há cinco anos, para alcançar a efetividade da prestação de serviços no Centro Especializado de Reabilitação.

É lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer.

Segundo afirma o Embargante, o acórdão teria deixado de se manifestar quanto à fundamentação legal utilizada para uma possível redução da astreintes cominada, para o caso de descumprimento.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, caput, é cabível contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir a omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

In casu ̧
os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de que existe omissão no acórdão objurgado, pois não se manifestou sobre os argumentos vertidos na peça recursal.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada e trata-se de mera irresignação, na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Com efeito, diz-se de omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou que o juiz deveria pronunciar-se de ofício.

Não se pode considerar o acórdão omisso por ter adotado entendimento diverso do pretendido pela embargante.

Dessarte, em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que ficou consignado no acórdão embargado que a medida pecuniária será aplicada sobre o ente público
que deixar de adimplir as obrigações determinadas na decisão judicial
, porém, não determina que o sujeito, ou agente político, sofra a constrição, de modo que tal astreintes somente será devida em caso de descumprimento da obrigação. Logo, não assiste razão à insurgência do Recorrente.

Veja-se, o artigo 497, o § 1
o
do artigo 536 e o artigo 537, todos do atual Código de Processo Civil, expressamente autorizam a imposição de multa para caso de descumprimento de ordem judicial:

Art. 497
. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536. (..)

§1
o
- Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Dessarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública, pelo descumprimento de decisão judicial que a obrigue a fazer ou não fazer.

Aliás, no julgamento do REsp n. 1.474.665/RS
[1]
, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ deixou expressa a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação de dispensar medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

Posto isso, contrário às assertivas do Embargante, inexiste qualquer omissão a ser sanada, posto que no acórdão objurgado há a devida fundamentação relativa à aplicação da sanção pecuniária, que somente será aplicada na hipótese de descumprimento das medidas fixadas na sentença.

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Feitas essas considerações,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

[1]

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ART. 543-C DO CPC/1973 – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO –. FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973 – DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

(REsp 1474665/RS - Rel. Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção - julgado em 26/04/2017 - DJe 22/06/2017)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021